Tribunal: CARF
Processo: 10660.720701/2013-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.720701/2013-71
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-005.205 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
ARMAZENS GERAIS SAO JOAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008, 2009
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. PARADIGMA QUE NÃO
ANALISA
A
QUESTÃO
A
SER
DECIDIDA
NOS
AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Não se conhece de recurso especial quando a questão analisada pelos
precedentes indicados como paradigmas não resolve o caso dos autos, a
respeito da base de cálculo, no regime do lucro presumido, da atividade de
industrialização desenvolvida com o café.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os Conselheiros Amélia Wakako Morishita Yamamoto e Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, que conheceram do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella, Andrea
Duek Simantob (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.720701/2013-71
Fl. 966
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.205 - CSRF/1a Turma
Processo no 10660.720701/2013-71

Relatório
Trata-se de recurso especial do sujeito passivo em face do acórdão 1801-002.133,
de 24 de setembro de 2014, da 1a Turma Especial da 1a Seção, assim ementado e decidido:
Acórdão recorrido 1801-002.133
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
LUCRO PRESUMIDO. ÍNDICE. INDUSTRIALIZAÇÃO. SERVIÇO.
O armazém que, além de prestar o serviço de armazenamento, se obriga a
limpar, selecionar e ensacar o café em grão, ainda exerce atividade de
prestação de serviço, sujeito à determinação do lucro presumido pelo índice de
32%.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Alexandre Fernandes Limiro (Relator) e
Fernando Daniel de Moura Fonseca, que deram provimento em parte ao recurso para
aplicar o coeficiente de apuração de lucro presumido em 8% para as atividades de
beneficiamento do café. Designado o Conselheiro Neudson Cavalcante Alburquerque
para redigir o Voto Vencedor.

O sujeito passivo se insurge contra o fato de o acórdão recorrido considerar que as
atividades por ele desenvolvidas são consideradas prestação de serviço para fins da determinação
da base de cálculo do lucro presumido. Indica como paradigmas o acórdão 3802-002.383, o
acórdão 3403-002.635 e o acórdão 2401-002.824.
Em 16 de outubro de 2015, o Presidente da 3a Câmara da 1a Seção deu seguimento
ao recurso com base nos dois primeiros paradigmas indicados, nos seguintes termos:
(...)
A fim de contextualizar os fatos sobre os quais se desenrolou a análise, colaciono os
seguinte trechos do voto vencedor:
O Relator conduziu o seu voto no sentido de considerar a atividade acima
descrita como industrialização, por um raciocínio de exclusão, uma vez que
considera haver prestação de serviço apenas quando: (i) a venda opera-se a quem
não promoverá nova circulação do bem e (ii) caso o adquirente seja consumidor
final, exista preponderância da obrigação de fazer em relação à obrigação de dar,
mediante a averiguação de elementos de industrialização.
Peço permissão para discordar desse entendimento. Na espécie, o produtor de
café deposita a sua produção no estabelecimento do contribuinte e o remunera
para que este limpe, cate, separe e ensaque os grãos. Penso que, ao ser
contratado, o contribuinte não se obriga a dar algo, mas sim a fazer algo.
Portanto, há preponderância da obrigação de fazer, o que é característico da
prestação de serviço.
Para haver obrigação de dar, seria necessário que houvesse a agregação de
matéria, de energia ou de esforço suficiente para modificar a natureza do café
Fl. 967
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.205 - CSRF/1a Turma
Processo no 10660.720701/2013-71

depositado. Na espécie, a atividade exercida pelo contribuinte não agrega matéria
ou energia ao café e não modifica a sua natureza. Quero dizer, o grão que sai do
estabelecimento do recorrente é o mesmo que lá ingressou. É certo que o fato de
estar desacompanhado de impurezas e estar ensacado junto a grãos de mesma
qualidade agrega valor econômico a esse grão, mas a agregação de valor não é
critério de determinação de industrialização, pois a realização de um serviço
também pode agregar valor.
[...]
Prosseguindo em minha fundamentação, também afasto a possibilidade de uma
industrialização por encomenda, uma vez que a atividade de limpar, selecionar e
ensacar o café é, na verdade, atividades de manejo da produção agrícola, o que
não se confunde com a produção industrial.
Assim, se o próprio produtor estivesse praticando a atividade em questão, isso
não seria razão suficiente para equipará-lo a industrial, conforme o artigo 2o, V,
da lei no 8.023, de 1990:
[...]
Não é o fato de o produtor rural terceirizar parte do manejo de sua produção
agrícola que vai torná-lo um industrial, realizando industrialização por
encomenda.
O contribuinte é uma empresa destinada a prestar o serviço de armazenamento da
produção agrícola. O cliente do contribuinte é um produtor agrícola. O fato de o
contribuinte se obrigar a realizar parte do manejo da produção agrícola de seus
clientes não é razão suficiente para fazer surgir uma cadeia de produção
industrial. Tudo aqui se trata de produção agrícola e da prestação de serviços a
ela relacionada.
O primeiro acórdão indicado como paradigma recebeu, no mesmo ponto, a seguinte
ementa:
Acórdão no 3802-002.383
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÃO
DE INSUMOS DE PESSOA JURÍDICA OU DE COOPERATIVA QUE EXERÇA
A ATIVIDADE DE PREPARAR O BLEND DO CAFÉ OU DE SEPARAR OS
GRÃOS
POR
DENSIDADE,
COM
REDUÇÃO
DOS
TIPOS
DE
CLASSIFICAÇÃO. REALIDADE QUE NÃO SE SUBSUME ÀS HIPÓTESES DE
APURAÇÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO PREVISTAS NA LEI No 10.925/04.
Ainda que o pleito abordasse hipótese de apuração do crédito presumido das
contribuições para o PIS/Pasep e para a COFINS, previsto no art. 8o da Lei no
10.925, de 2004, não se subsume à possibilidade legal de pleitear aludido direito
creditório a aquisição de insumos de pessoa jurídica ou de cooperativa que
exerça a atividade cumulativa de “padronizar, beneficiar, preparar e misturar
tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade
dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial”
(inciso II do § 1o do artigo 9o da Lei no 10.925/04).
No voto proferido o relator esmiuçou a atividade de beneficiamento de café. Vejamos os
seguintes trechos do voto:
O relatório decorrente do pedido de diligência feito pela DRJ Juiz de Fora (fls.
541/547) não deixa nenhuma dúvida de que todo o produto adquirido pela
interessada é submetido a processo industrial, de sorte que ao mesmo deve ser
Fl. 968
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.205 - CSRF/1a Turma
Processo no 10660.720701/2013-71

dado tratamento de insumo do processo produtivo. Transcrevo, abaixo, a parte de
interesse do citado relatório:
[...]
[...] Na ocasião da referida diligência ficou constatado também que há um
processo industrial para todo o café negociado, o que qualifica a Bourbon
Specialty Coffees S.A como empresa com atividade Industrial. O fato da
industrialização ser realizada pelo Armazéns Gerais não a faz ser uma simples
empresa Comercial, pois o produto pertence a ela e o Armazéns Gerais está
prestando serviços sob encomenda. Até mesmo na saída de mercadorias o CFOP
utilizado é de industrialização [...]
2. Fato é que em todos os casos o café não é vendido exatamente como foi
adquirido, sendo assim, não podemos considerar que houve aquisição de bens
para revenda. Mesmo quando a Bourbon adquire o café que já passou por todas
as etapas, previstas no art. 8o, da Lei no 10.925/2004, sempre há a necessidade de
se fazer o blend final para atender as especificações do cliente, que foram pré
acordadas no contrato de venda. O café é preparado de acordo com as
especificações técnicas exigidas pelo cliente no exterior, o que envolve a
realização de um blend específico para cada cliente. Esse blend só é definido no
momento da negociação de venda.
[...]
A recorrente afirma que somente o café adquirido de produtores rurais pessoas
físicas seria submetido a processo industrial, portanto, passível de se apropriar de
crédito presumido, pois, “[...] na qualidade de encomendante, é equiparada a
estabelecimento industrial e, considerando a atividade exercida (beneficiamento
de café), deve ser enquadrada no conceito de empresa agroindustrial (artigo 8o da
Lei no 10.925/04). Quanto ao café adquirido de pessoas jurídicas e de
cooperativas este seria com finalidade exclusiva para revenda, eis que “[...] já
vem previamente beneficiado, estando pronto para revenda, não se tratando,
portanto, de insumo”.
Contudo, as informações prestadas na linha 01 das fichas 6A e 16A do DACON
(“bens para revenda”) e os CFOP das notas fiscais de saídas (que, a teor do
afirmado, seriam próprios de saídas para revenda) não são suficientes para
afastar as constatações da fiscalização de que há um processo industrial para todo
o café negociado, notadamente em vista de a logística adotada pela interessada a
obrigar a submeter as mercadorias adquiridas a um processo industrial de
elaboração do blend final, como destacado no relatório de diligência acima
reproduzido. Sobre isso, a interessada, em seu recurso, não traz elementos
capazes de desconstituir as afirmações oficiais.
De se notar que, enquanto o acórdão recorrido consignou entendimento no sentido de
que a atividade praticada pela recorrente, que recebe do encomendante café in natura e
sobre ele aplica o seguinte processo de beneficiamento/rebeneficiamento: (i) separação
de grãos por tamanho, (ii) peneiramento para retirada de impurezas, (iii) catação
eletrônica, (iv) mistura de lotes de grãos, (v) embalagem, não caracteriza
industrialização, ainda que sob encomenda, pois não modifica a natureza do café, ainda
que submetido a todo esse processo, mas mera prestação de serviço de manejo agrícola.
Em sentido contrário, o acórdão paradigma considerou que todo esse processo pelo qual
o café é submetido no domicilio da recorrente - descascar e limpar, separar os grãos por
tamanho e forma, por meio de peneiras e ventiladores, e por cor, através de processo
mecânico - é industrialização.
Portanto, a comparação entre as decisões caracteriza a divergência argüida.
Fl. 969
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.205 - CSRF/1a Turma
Processo no 10660.720701/2013-71

Acórdão no 3403-002.635
AQUISIÇÃO
DE
PRODUTOR
RURAL
PESSOA
FÍSICA.
CRÉDITO
PRESUMIDO. LEI No 10.925/04, ART. 8o, § 6o. INDÚSTRIA DE CAFÉ.
REQUISITOS.
Nos termos do então vigente § 6o do art. 8o da Lei no 10.925/04, para fazer jus ao
crédito presumido, o adquirente de café deve exercer sobre esse produto as
atividades de (i) padronização, beneficiamento, preparo e mistura de tipos,
cumulativamente, ou (ii) separação por densidade de grãos, com redução de
tipos.
E do voto condutor, pode-se colacionar o seguinte trecho:
Não é, pois, qualquer transformação do grão bruto que fará do agente um
industrializador de café, a lei exige que essa atividade transformadora tenha,
digamos, magnitude, uma relevância mínima. A opção legislativa foi considerar
industrialização de café as atividades de: (i) padronização, beneficiamento,
preparo e mistura de tipos, cumulativamente, ou (ii) separação por densidade de
grãos, com redução de tipos.
Também em relação a este segundo acórdão paradigma vê-se que a divergência
jurisprudencial se caracteriza, pela comparação com o recorrido. Aqui, igualmente, o
beneficiamento, preparo, mistura de tipos de grãos de café, por densidade ou não,
caracteriza industrialização, conclusão totalmente diversa do acórdão recorrido que
considerou que todos esses processos, cumulados ou não, não caracterizam
industrialização.
Aliás, a existência de decisões conflitantes sobre esse assunto, neste órgão de
julgamento, foi reconhecida pelo próprio relator do voto vencedor do acórdão recorrido,
na seguinte passagem de seu voto:
O contribuinte entende que exerce atividade industrial, na modalidade de
industrialização por encomenda, ao que se aplicariam os índices de 8% e 12%
para a apuração do lucro presumido, respectivamente para o IRPJ e para a CSLL.
A fiscalização entende que a atividade em tela é prestação de serviço, ao que se
aplicaria o índice de 32% para a apuração do lucro presumido, em relação a
ambos os tributos.
A questão é, de fato, controversa. Há precedente deste CARF que considerou
essa atividade como industrialização, ao mesmo tempo em que há precedente em
sentido oposto:
[...]
E transcreve a ementa do Acórdão no 3802-002.383, aqui indicado como paradigma pela
recorrente.
Por conseguinte, restando adequadamente configurada a divergência arguida pela
recorrente, e com base no que dispõe o art. 67 do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no. 343, de 09/06/2015, proponho seja DADO
SEGUIMENTO ao RECURSO ESPECIAL.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões, questionando exclusivamente o
mérito do recurso.
É o relatório.
Fl. 970
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.205 - CSRF/1a Turma
Processo no 10660.720701/2013-71

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo. Não obstante não tenha havido qualquer
questionamento por parte da Fazenda Nacional quanto à sua admissibilidade, compreendo que a
questão merece análise mais detida.
Passo, assim, a examinar os demais requisitos para a admissibilidade do presente
recurso especial.
Nesse ponto, observo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é
instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência
do CARF. Desse modo, a admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento
do disposto no artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela
Portaria MF 343/2015, merecendo especial destaque a necessidade de se demonstrar a
divergência jurisprudencial, in verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Destaca-se que o alegado dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à
interpretação das normas, devendo, em regra, a divergência se dar em relação a questões de
direito, tratando-se da mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante.
Assim, se os acórdãos confrontados examinaram normas jurídicas distintas, ainda
que os fatos sejam semelhantes, a princípio não há que se falar em divergência de julgados, uma
vez que a discrepância a ser configurada diz respeito à interpretação da mesma norma jurídica.
Por outro lado, quanto ao contexto fático, não é imperativo que os acórdãos
paradigma e recorrido tratem exatamente dos mesmos fatos, mas apenas que o contexto seja de
tal forma semelhante que lhe possa (hipoteticamente) ser aplicada a mesma legislação. Assim,
um exercício válido para verificar se se está diante de genuína divergência jurisprudencial é
buscar saber, com base no raciocínio exposto no paradigma, o que aquele colegiado decidiria no
caso dos autos.
Fl. 971
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.205 - CSRF/1a Turma
Processo no 10660.720701/2013-71

No caso, o acórdão recorrido analisa os conceitos de serviço e de industrialização
em face da legislação acerca do regime de apuração do lucro presumido, base de cálculo do IRPJ
e da CSLL (Leis 9.249/1995 e 9.430/1996). Já os acórdãos indicados como paradigma analisam
os artigos 8o e 9o da Lei 10.925/2004, que tratam especificamente da apuração de créditos e da
suspensão das contribuições ao PIS e COFINS.
Assim, em uma análise rasa já é possível perceber que os precedentes recorrido e
paradigmas tratam de legislações diversas.
Sem embargo, a análise do voto condutor do acórdão recorrido revela que este,
para fins de argumentação, utilizou-se do conceito de industrialização constante das legislações
de PIS/COFINS e IPI, mencionando precedentes do CARF acerca de tais tributos.
E, ao assim proceder o acórdão recorrido replicou um raciocínio que costuma ser
realizado pela própria Receita Federal quando trata do tema – por exemplo, no Ato Declaratório
Interpretativo RFB no 1/2015, a Receita Federal trata do conceito de industrialização de ferro e
estabelece que, para efeitos de determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL com base no
lucro presumido, consideram-se industrialização as operações definidas no art. 4o do Decreto no
7.212/2010, que é o Regulamento do IPI.
Por outro lado, a legislação abordada pelos acórdãos paradigma não trata,
especificamente, do conceito de industrialização. A legislação do PIS e da COFINS citada
contempla um crédito presumido dessas contribuições para o produtor de café que adquira
produtos de pessoa física, desde que esta se encaixe no conceito de “cerealista que exerça
cumulativamente as atividades de limpar, padronizar, armazenar e comercializar os produtos in
natura ...”.
Ocorre que os paradigmas interpretam tal legislação como fazendo referência a
uma atividade de industrialização, a ponto de o voto condutor do acórdão 3403-002.635 assim
observar a respeito do artigo 8o da Lei no 10.925/2004:
(...)
O caput defere o crédito aos produtores de mercadoria destinada ao consumo humano
ou animal em geral. O §6o então vigente, a seu turno, define, para o segmento cafeeiro,
quais atividades transformadoras, exercidas sobre o fruto do café, caracterizam
industrialização ou produção para os fins do caput.
Não é, pois, qualquer transformação do grão bruto que fará do agente um
industrializador de café; a lei exige que essa atividade transformadora tenha,
digamos, uma magnitude, uma relevância mínimas. A opção legislativa foi considerar
industrialização de café as atividades de: (i) padronização, beneficiamento, preparo
e mistura de tipos, cumulativamente, ou (ii) separação por densidade de grãos, com
redução de tipos.
(...)
Neste sentido, embora, de forma mediata, a questão a ser decidida nos presentes
autos verse sobre a base de cálculo no regime do lucro presumido, imediatamente, pode-se
entender que o ponto central colocado pelo Recorrente consistiria em definir se a atividade do
sujeito passivo se caracteriza ou não industrialização. E, de fato, uma vez que se responda a tal
questão, a definição da base de cálculo do lucro presumido aplicável ao caso seria automática,
Fl. 972
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.205 - CSRF/1a Turma
Processo no 10660.720701/2013-71

sendo o percentual de presunção aplicável de 32% em caso de resposta negativa, ou 8%/12%
(IRPJ/CSLL) em caso de resposta positiva.
Sob esse prisma (isto é, colocando-se a questão central do recurso especial como
sendo o conceito de industrialização de café), temos que, não obstante os acórdãos paradigmas
não tratem da questão da base de cálculo no regime do lucro presumido, a princípio isso não
seria óbice a que eles servissem de paradigma para o caso dos autos.
Acontece que a questão a ser definida nos presentes autos não é, especificamente,
o conceito de industrialização de café, mas sim se a industrialização que o sujeito passivo diz
realizar é feita por conta própria ou por encomenda.
De fato, o Termo de Verificação Fiscal (TVF) acusa o sujeito passivo de
industrializar produtos para terceiros, afirmando que ele “não adquire o produto para
industrialização e posterior revenda”. In verbis (fl. 40):

(...)
Essa foi também a premissa do voto vencedor do acórdão recorrido, que concluiu:
(...) Na espécie, o produtor de café deposita a sua produção no estabelecimento
do contribuinte e o remunera para que este limpe, cate, separe e ensaque os
grãos. Penso que, ao ser contratado, o contribuinte não se obriga a dar algo, mas
sim a fazer algo. Portanto, há preponderância da obrigação de fazer, o que é
característico da prestação de serviço.
Fl. 973
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.205 - CSRF/1a Turma
Processo no 10660.720701/2013-71

(...)
Necessário observar que o fato de uma pessoa realizar, fisicamente, uma atividade
industrial não necessariamente significa que ela realiza a venda de um produto industrializado.
De fato, um industrial pode tanto (i) adquirir insumos, fazer com que estes passem por um
processo de industrialização e os revender; como também pode (ii) receber os insumos de um
terceiro e ser por este contratado para realizar atividade industrial sobre eles (industrialização por
encomenda) – nessa última hipótese, muito embora a atividade sobre os insumos seja,
materialmente, a mesma do item “(i)”, juridicamente o que há é uma prestação de serviço, e não
uma venda de produto industrializado.
Assim, compreendo que questão analisada pelos paradigmas, isto é, a definição
sobre se a atividade de beneficiamento e rebeneficiamento de café é ou não industrialização, é
secundária no caso dos autos, sendo a questão central, aqui, definir se o sujeito passivo em
questão realizou a dita industrialização por conta própria ou se o fez por encomenda.
Tal debate, definitivamente, é estranho aos paradigmas apresentados.
Da análise dos paradigmas compreendo que é infrutífero o exercício de se buscar
saber, com base no raciocínio ali exposto, o que aqueles colegiados decidiriam no caso dos autos
a respeito de se ter ou não realizado de industrialização por encomenda -- e, consequentemente,
a respeito da base de cálculo do regime do lucro presumido. É por isso que, no caso,
compreendo que a Recorrente não logrou êxito em comprovar a ocorrência do alegado dissenso
jurisprudencial.
Assim, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 974
DF CARF MF
Documento nato-digital